Tribunal: STF
Processo: AI 661198
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARIMBO DE PROTOCOLO ILEGÍVEL.
   IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE.
1. O carimbo
   do protocolo no recurso extraordinário deve ser legível para
   permitir a verificação da data de interposição. Incumbe ao
   Agravante o ônus processual de demonstrar que a petição recursal
   foi protocolada em tempo oportuno.
2. Na linha da jurisprudência
   deste Supremo Tribunal Federal, é "indispensável que esteja
   legível a data do carimbo de interposição do recurso, ainda que
   esse vício não seja questionado pela parte contrária, nem negado
   pela decisão agravada" (AI 639.911-AgR, Rel. Min. Sepúlveda
   Pertence, DJ 31.8.2007).